Tribunal: TJBA
Processo: 8051972-81.2025.8.05.0000
Classe: Argüição de Inconstitucionalidade
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL n.
8051972-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ARGUINTE: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

Advogado(s)
:
RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI

ARGUIDO: CAMARA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:
BRUNO LOPES BASTOS, CAIQUE DE SOUZA TOURINHO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 1.150/2018 DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS/BA. REGULAMENTAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DE TRANSPORTE DE VALORES. PROIBIÇÃO DE INSTALAÇÃO EM PERÍMETRO URBANO E FIXAÇÃO DE HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL ORGÂNICA.
MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 22, XXI, DA CF. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA PROCEDÊNCIA. INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 1.150/2018 DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS/BA.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de Arguição Incidental de Inconstitucionalidade suscitada na Remessa Necessária n. 8001334-45.2018.8.05.0079, originária de Mandado de Segurança impetrado pela empresa Prosegur Brasil S/A Transportadora de Valores e Segurança contra a Lei Municipal n. 1.150/2018 de Eunápolis/BA, que proíbe a instalação de empresas de transporte de valores em perímetro urbano, fixa horários para suprimento e recolhimento diário e estabelece prazo de dois anos para empresas já instaladas se adaptarem às novas exigências. A sentença de primeira instância concedeu a segurança e declarou incidentalmente a inconstitucionalidade material da lei. A Quinta Câmara Cível, observando a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), suspendeu o julgamento e submeteu a questão ao Órgão Especial. A Câmara Municipal de Eunápolis defendeu a constitucionalidade da lei, alegando que a inconstitucionalidade formal somente poderia ser apontada durante o processo legislativo, com base na Súmula 266 do STF. A Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do incidente, reconhecendo tanto a inconstitucionalidade formal quanto material da norma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a impetração de mandado de segurança contra lei de efeitos concretos, afastando-se a aplicação da Súmula 266 do STF; (ii) verificar se a Lei Municipal n. 1.150/2018 viola a competência privativa da União para legislar sobre segurança privada e transporte de valores (inconstitucionalidade formal); e (iii) aferir se a lei municipal ofende o princípio constitucional da livre iniciativa (inconstitucionalidade material).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A Súmula 266 do STF, que veda mandado de segurança contra lei em tese, não se aplica a leis de efeitos concretos que atuam direta e imediatamente sobre destinatários específicos. A Lei Municipal n. 1.150/2018 produz efeitos concretos ao proibir especificamente a instalação de empresas de transporte de valores em perímetro urbano, fixar horários de funcionamento e estabelecer prazo determinado para readaptação das empresas já existentes no Município, não contendo mandamentos genéricos ou abstratos.

A Lei Municipal n. 1.150/2018 padece de inconstitucionalidade formal orgânica por invadir competência privativa da União para legislar sobre segurança privada e transporte de valores. O art. 22, XXI, da CF/88 estabelece competência privativa da União para normas gerais de organização, efetivos e material bélico das polícias, competência esta que abrange a regulamentação de empresas de segurança privada, conforme jurisprudência do STF. A Lei Federal n. 14.967/2024 (Estatuto da Segurança Privada) expressamente prevê que a segurança privada é matéria de interesse nacional e atribui à Polícia Federal o controle e fiscalização da atividade.

A competência privativa da União possui natureza delegável apenas aos Estados mediante lei complementar, não alcançando os Municípios. A matéria não se insere no rol de "assuntos de interesse local" do art. 30, I, da CF/88, tratando-se de interesse nacional. Ademais, compete exclusivamente à União deliberar sobre a competência da Polícia Federal (art. 22, XXII, da CF/88), órgão responsável pelo controle e fiscalização da atividade de segurança privada.

A Lei Municipal n. 1.150/2018 é materialmente inconstitucional por violar o princípio da livre iniciativa (art. 1º, IV, e art. 170,
caput
, da CF/88). A norma não apenas regula, mas suprime a atividade empresarial ao proibir completamente a instalação de empresas de transporte de valores em todo perímetro urbano e determinar a transferência das já instaladas, sem demonstrar razões técnicas, urbanísticas ou de interesse local que justifiquem tais restrições.

A intervenção estatal na economia, embora necessária, não pode ser desproporcional. A Lei impugnada restringe a iniciativa privada em completa inobservância ao princípio da proporcionalidade, banindo estabelecimentos que atendiam às exigências da legislação federal e da Polícia Federal, sem justificativa plausível que demonstre correlação concreta entre o funcionamento dessas empresas em área urbana e prejuízo ao interesse local.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Incidente julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade com efeito
inter partes
da Lei Municipal n. 1.150/2018, do Município de Eunápolis/BA.

Tese de julgamento: "1. A Súmula 266 do STF não se aplica a leis de efeitos concretos que atuam direta e imediatamente sobre destinatários específicos, sendo cabível a impetração de mandado de segurança e a declaração incidental de inconstitucionalidade quando a norma produz efeitos imediatos sobre direitos individuais. 2. É formalmente inconstitucional lei municipal que regula o funcionamento, instalação e horários de empresas de transporte de valores, por invasão à competência privativa da União para legislar sobre segurança privada (art. 22, XXI e XXII, da CF/88), matéria de interesse nacional regulada pela legislação federal. 3. É materialmente inconstitucional lei municipal que proíbe a instalação de empresas de transporte de valores em perímetro urbano e fixa horários de funcionamento de forma desproporcional, sem demonstração de razões técnicas ou de interesse local que justifiquem a restrição, violando o princípio da livre iniciativa."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CF/1988, arts. 1º, IV; 5º, XIII e XXIII; 22, XXI e XXII; 30, I e II; 97; 170, caput, III e IV; Constituição do Estado da Bahia, art. 164, §1º; Lei Federal n. 7.102/1983; Lei Federal n. 14.967/2024; CPC, art. 496, I.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STF, Súmula 266; STF, RE 833291 SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04.12.2023; STF, AgR RE 668565 RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16.03.2018; STJ, AgInt no REsp 1796204 CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1780219 CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.05.2021; TJ-MG, Ação Direta Inconst. 34821325820238130000, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, Órgão Especial, j. 12.02.2025; TJ-PR, REEX 00053506020178160160, Rel. Des. Luiz Taro Oyama, 4ª Câmara Cível, j. 08.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 8051972-81.2025.8.05.0000, suscitado na Colenda Quinta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na Remessa Necessária Cível n. 8001334-45.2018.8.05.0079.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar procedente o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade, com efeito
inter partes
, da Lei Municipal n. 1.150/2018 do Município de Eunápolis/BA, nos termos do voto do Relator.